Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702854-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO RIBEIRO DAMACENO NUNES, INGRID SAMANTA RIBEIRO, R. R. S., N. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO RIBEIRO DAMACENO NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO RIBEIRO DAMACENO NUNES, INGRID SAMANTA RIBEIRO, R. R. S., N. R. M. contra decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do DF na ação em fase de cumprimento de sentença no 0708923-55.2017.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em informação prestada pelo douto juízo singular, em ofício encaminhado a esta Relatoria (ID 22911721), verifica-se a reconsideração da decisão agravada em razão de erro material. Comunicada a reformulação da decisão agravada, resta prejudicado o presente agravo (art. 1.018, §1o, CPC). Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília, fevereiro 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora